Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-53.2016.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002696-53.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reivindicação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (IMPETRANTE), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (IMPETRANTE), ANDREA RAVANELLO CARDOSO - CPF: 547.502.960-15 (IMPETRANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (IMPETRANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA-MT (IMPETRADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002696-53.2016.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE(S):

VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS

IMPETRADO(S):

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA SOB O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR -
VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFICIO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – VALOR APRESENTADO IRRISÓRIO DIANTE DA REALIDADE DOS FATOS – RESPALDO DA JURISPRUDÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Ainda que no Código de Processo Civil de 1973 não houvesse previsão expressa com relação à possibilidade de o Julgador, de ofício, corrigir o valor da causa atribuído pelo autor, diante do entendimento jurisprudencial de que, mesmo sem norma expressa neste sentido, o juiz poderia modificar o valor da causa sempre que se contrariasse a lei ou se afastasse de uma estimação razoável, a decisão que corrige, de ofício, o valor da causa da ação reivindicatória com base no art. 292, IV, do Novo Código de Processo Civil não se mostra,
in casu
, teratológica ou ilegal a ponto de ser combatida pela via do mandado de segurança.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS
contra ato tido como ilegal do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA
q
ue, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 2206-28.2015.811.0018 (Código n.º 71968), modificou, de ofício, o valor da causa apresentado na inicial, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, aduzem os impetrantes que o ato combatido trata de decisão interlocutória não impugnável por meio de agravo de instrumento, em razão do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

Alegam que o Juízo
a quo
efetuou, por meio de ato ilegal e teratológico, a modificação do valor da causa sem fundamentação legal, causando-lhes prejuízos irreparáveis.

Sustentam que a Ação Reivindicatória foi interposta em 28 de julho de 2015, portanto, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo o Juízo
a quo
ter observado a legislação pertinente à época, ou seja, em conformidade com o art. 259, VII, CPC/73.

Argumentam que a ação de reivindicação ficou sem ser impulsionada na vara em que fora distribuída, e narram que foi aportada reclamação, visando que o feito tivesse andamento; aduzem que a pendência de impulsionamento do processo fez com que o mesmo fosse alcançado pelo advento da nova legislação processual, alegando que tal legislação fez ensejar a alteração no valor da causa e a necessidade do recolhimento de custas a maior, já que possibilitou a fixação do valor da causa pelo juiz, de ofício.

A liminar foi deferida pela Relatora – Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo - Juíza de Direito Convocada (ID. 247679) para: “
fixar o valor da causa em R$ 5.848.333,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais), com fundamento no art. 259, VII, CPC/73, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas incidentais”.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, (ID. 306210), pugnando pela denegação da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da nobre Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela concessão da ordem (ID 322176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do exame dos autos, observa-se que o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 2206-28.2015.811.0018, distribuída em 28/07/2015, corrigiu, de ofício, em despacho datado de 14/09/2016, o valor da causa para R$ 23.392.000,00 (vinte e três milhões trezentos e noventa e dois mil reais), tomando como base o disposto no art. 292, IV, do NCPC, senão, vejamos:

“A parte requerente ingressou com a presente ação reivindicatória, pleiteando a obtenção da propriedade de uma área de exatos 5.848 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito hectares), atribuindo valor irrisório à causa (um milhão de reais).

Determinada a emenda à inicial, a parte emendou o valor da causa, mas atribuiu, novamente, valor irrisório, arbitrando o valor de RS 1.000,00 (mil reais) o hectare, dando a causa o valor de R$ 5.848.333,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais). Não recolheu as custas incidentes!

Seria o caso de extinção sem resolução do mérito, pois a parte não recolheu as custas incidentes! Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ, conforme acórdão relatado pelo Min. Fernando Gonçalves , ao discorrer que “não supridas, consoante determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta a extinção do processo” (Resp 366.460-MG, 6ª Turma, DJU 06.02.2003, p. 318).

Para a emissão das guias de taxas e custas processuais, basta acessar o sitio eletrônico do TJMT (campo emissão de guias online – complementação de custas), sendo absolutamente despicienda a remessa dos autos à contadoria.

Visando a economia processual, entendo pertinente facultar a parte, mais uma vez, cumprir a determinação, evitando a extinção sem resolução do mérito.

Impende asseverar, por oportuno, QUE NÃO EXISTEM TERRAS COM O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) O HECTARE EM JUARA!

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do Incra, o valor total do imóvel máximo do hectare em Juara gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) reais. Isso levando-se em consideração que a dita tabela é datada de 2009!

A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO ATUAL DO IMOVEL. ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (CPC, art. 1.026). 2. Não foge à regra do art. 292, IV do CPC, a adequação do valor da causa, nas ações reivindicatórias, com base no valor médio do hectare apurado pelo incra/MT e indicado na tabela referencial de preços de terras no estado de mato grosso, sobretudo se condizente com o proveito econômico perseguido pelo autor e totalmente dissociado do valor originalmente atribuído à causa pelo autor. (TJMT; AI 172170/2015; Nova Canaã do Norte; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 05/07/2016; DJMT 08/07/2016; Pág. 78)

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado. Tanto é verdade, que o antigo art. 259, inciso VII do CPC/73 não foi replicado pelo NCPC.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do NCPC.

In casu, a parte requerente pretende reivindicar uma porção de terras equivalentes à 5.848 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito hectares). Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 5.848 x 4.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 23.392.000,00 (vinte e três milhões trezentos e noventa e dois mil reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 23.392.000,00 (vinte e três milhões trezentos e noventa e dois mil reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, independentemente de nova conclusão, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria designar Sessão de Conciliação/Mediação.

1- Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.

[...]”

Pois bem
.

É cediço que o mandado de segurança constitui o remédio processual constitucional, manejável contra qualquer autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que exerça atribuições do Poder Público, e que cometa ilegalidade ou abuso de poder,
tendo como objetivo proteger o titular de direito líquido e certo
não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, consoante previsão do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

HELY LOPES MEIRELLES
conceitua:

"
Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 21-22).

Na hipótese dos autos, denota-se que que se o julgamento que determina o valor da causa ocorrer junto com a sentença, este ato terá natureza de sentença e o recurso cabível será apelação (art. 1009 do CPC/15), mas, se se tratar de julgamento interlocutório, o ato será decisão e, assim sendo, passível de recurso de agravo por instrumento.

Porém, o rol do art. 1015 do CPC/15 não contempla norma expressa sobre o cabimento de agravo neste caso, razão pela qual há que se admitir a impetração de mandado de segurança para evitar suposta (i)legalidade a ensejar prejuízo às partes.

Pois bem.

Pelo que se verifica, a ação foi ajuizada em 28/07/2015, ou seja, na vigência do CPC/73, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 259, VII, CPC/73,
in verbis
:

“Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

[...] VII – na ação de divisão, de demarcação e de
reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto
.”

Em 16/12/2015 o juízo determinou pela primeira vez a emenda à inicial, considerando o valor irrisório atribuído a causa.

Diante da relutância em atribuir o valor correto à causa e evitando a extinção do feito, o juízo o Juízo
a quo
utilizou como fundamento para a correção do valor da causa o Novo Código de Processo Civil, mais especificamente o art. 292, IV, que trata das ações reivindicatórias, cujo valor da causa deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]

IV - na ação de divisão, de demarcação e
de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

Fundamentou sua decisão sob a alegação de que:

“Impende asseverar, por oportuno, QUE NÃO EXISTEM TERRAS COM O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) O HECTARE EM JUARA!

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do Incra, o valor total do imóvel máximo do hectare em Juara gira em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) reais. Isso levando-se em consideração que a dita tabela é datada de 2009!

[...]

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado. Tanto é verdade, que o antigo art. 259, inciso VII do CPC/73 não foi replicado pelo NCPC.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do NCPC.

In casu, a parte requerente pretende reivindicar uma porção de terras equivalentes à 5.848 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito hectares). Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 5.848 x 4.000 = valor da causa).”

Deveras, o valor da causa tem sido considerado questão de ordem pública (art. 293 do CPC), razão porque têm-se permitido a sua correção (retificação) a qualquer momento por iniciativa do próprio juiz, bem como pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados, sendo que para estes o limite temporal será o da contestação, sob pena de preclusão.

Na vigência da sistemática anterior (CPC/1973), não havia previsão expressa com relação à possibilidade de o Julgador de ofício corrigir (alterar) o valor da causa atribuído pelo autor, o que levou a alguns entendimentos de que o juiz não poderia alterar o valor da causa de ofício.

No entanto, mesmo sem norma expressa neste sentido, já havia entendimento de que o juiz poderia modificar o valor da causa sempre que contrariasse a lei ou se afastasse da estimação razoável. Na jurisprudência também este entendimento tinha respaldo:

“VALOR DA CAUSA. Elevação do
quantum
, sem a utilização de qualquer parâmetro – Extrapolação dos limites adequado – Possibilidade de o Judiciário adequar a quantia à realidade – Inteligência dos arts. 258 e 259, II, do CPC”

(STJ, REsp. 565.880/SP, 4ª Turma, j. 06.09.2005, DJU 03.10.2005.
Revista dos Tribunais
, v. 843, p. 196).

Assim, diante do entendimento jurisprudencial de que, mesmo sem norma expressa neste sentido, o juiz poderia modificar o valor da causa sempre que contrarie a lei ou se afaste da estimação razoável, não se mostra,
in casu
, uma decisão teratológica.

Outrossim, deve-se considerar inclusive que para evitar a extinção do feito, o d. magistrado deu nova chance aos impetrantes para emendarem a inicial pelo que, não se verifica qualquer ilegalidade no ato combatido.

Pelo exposto,
denego a segurança.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021